Tribunal: TJMT
Processo: 1035229-50.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035229-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA E SILVA - CPF: 044.953.899-04 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVADO), MARIA ROSANE FLORINTINO DALCIN - CNPJ: 31.436.049/0001-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por empresa em ação de execução de título extrajudicial, mantendo a exigência de recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da ação.

A agravante alegou agravamento da situação econômica entre os anos de 2024 e 2025, inatividade empresarial, ausência de receita e patrimônio zerado, sustentando hipossuficiência financeira da pessoa jurídica e de sua sócia-proprietária, aposentada e com dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante faz jus à gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência econômica, e, subsidiariamente, se o benefício poderia ser estendido à sua sócia-proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 98 do CPC.

Os documentos contábeis oficiais juntados aos autos, relativos aos exercícios de 2022 e 2023, demonstram realidade patrimonial positiva da empresa, incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

A existência de dívidas ou execuções não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade. Cabe à parte demonstrar, de forma cabal, a incapacidade financeira atual.

A decisão agravada não se mostra ilegal ou desarrazoada, uma vez que a agravante não comprovou de maneira idônea a sua alegada insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração de incapacidade financeira atual, por meio de elementos objetivos. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa e inaplicável à pessoa jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Produtos Energizados Bons Fluídos – ME, representado por sua Sócia-Proprietária Maria Rosane Florentino Dalcin, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de João Sichieri Júnior, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
determinando a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da ação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve agravamento substancial da situação financeira entre os anos de 2024 e 2025, com base em fatos supervenientes, ressaltando que a empresa encontra-se inativa, sem faturamento e com contas bancárias zeradas. Argumenta que a sócia-proprietária é aposentada, percebendo renda líquida próxima de um salário mínimo, comprometida por descontos consignados, e que, diante da incapacidade material, perdeu a guarda do filho, conforme comprovado por laudo social. Afirma, ainda, que o falecimento do ex-marido da sócia, o qual auxiliava na atividade empresarial, agravou a situação econômica.

Sustenta que o quadro retratado é de hipossuficiência extrema, a justificar a concessão da gratuidade da justiça tanto à pessoa jurídica quanto à sua representante legal. Acrescenta que a decisão agravada deixou de enfrentar individualmente as provas apresentadas e desconsiderou o risco concreto de extinção do feito por ausência de preparo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade da justiça à agravante e, subsidiariamente, à sua sócia-proprietária.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 320985380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Produtos Energizados Bons Fluídos – ME, representado por sua Sócia-Proprietária Maria Rosane Florentino Dalcin, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, em desfavor de João Schieri Júnior, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça,
determinando a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da ação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em face dessa recorre a agravante, sustenta que houve agravamento substancial da situação financeira entre os anos de 2024 e 2025, com base em fatos supervenientes, ressaltando que a empresa encontra-se inativa, sem faturamento e com contas bancárias zeradas. Argumenta que a sócia-proprietária é aposentada, percebendo renda líquida próxima de um salário mínimo, comprometida por descontos consignados, e que, diante da incapacidade material, perdeu a guarda do filho, conforme comprovado por laudo social. Afirma, ainda, que o falecimento do ex-marido da sócia, o qual auxiliava na atividade empresarial, agravou a situação econômica.

Sustenta que o quadro retratado é de hipossuficiência extrema, a justificar a concessão da gratuidade da justiça tanto à pessoa jurídica quanto à sua representante legal. Acrescenta que a decisão agravada deixou de enfrentar individualmente as provas apresentadas e desconsiderou o risco concreto de extinção do feito por ausência de preparo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade da justiça à agravante e, subsidiariamente, à sua sócia-proprietária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não assiste à parte agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

No mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso concreto, o MM. Juiz indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal no agravo de instrumento, por meio da qual a agravante buscava o reconhecimento da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica ou, subsidiariamente, de sua sócia-proprietária.

Embora a agravante afirme enfrentar severa crise financeira, com endividamentos, protestos e execuções em curso, bem como alegue que sua representante legal é pessoa idosa, aposentada, e atualmente sem meios de subsistência, os documentos acostados aos autos não corroboram, de forma consistente, tais alegações.

Os balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 apontam realidade financeira substancialmente favorável. No exercício de 2022, a empresa apresentou patrimônio líquido de R$ 892.506,69, com receita bruta superior a R$ 900 mil. Já em 2023, o patrimônio líquido declarado foi ainda maior, alcançando R$ 1.388.791,89, também sem registro de passivos relevantes, prejuízos operacionais, ou quaisquer apontamentos de inadimplência, protestos ou execuções judiciais.

Trata-se, portanto, de documentos contábeis oficiais, assinados por profissional contábil regularmente habilitado, os quais retratam uma condição patrimonial positiva e incompatível com o estado de hipossuficiência alegado. Não foram apresentados elementos que infirmem tais balanços ou que demonstrem fato superveniente que tenha comprometido a situação financeira da empresa.

Ademais, a existência de dívidas ou ações judiciais não é, por si só, indicativa de incapacidade econômica, tampouco afasta o dever da parte de demonstrar, de modo cabal, que o pagamento das custas e despesas comprometeria sua manutenção.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo os recorrentes providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 334082362.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025